Tribunal: STF
Processo: HC 118227
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT PREJUDICADO EM PARTE E, NA PARTE REMANESCENTE, ORDEM DENEGADA. 



    I – A superveniência de sentença condenatória emanada do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP constitui novo título para a custódia cautelar do paciente e torna prejudicado o pedido de revogação da decisão que decretou a prisão preventiva em virtude da ausência de seus requisitos autorizadores. 



    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. 



    III – Não merece censura a decisão do magistrado de piso que concedeu a liberdade provisória a dois corréus e negou o benefício a outros dois, por entendê-los em situação fática distinta.



    IV – Writ prejudicado em parte e, na parte remanescente, denegada a ordem.